Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-52.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003053-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JOAILSON DA SILVA - CPF: 913.461.851-15 (VÍTIMA), JOSEMI JOSINO PEREIRA - CPF: 614.912.255-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1.
SUPOSTA AGRESSÃO POLICIAL QUANDO DA PRISÃO DOS PACIENTES EM FLAGRANTE DELITO – I
RRELEVANCIA

– 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMP
ROCEDÊNCIA
- MANUTENÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
REITERAÇÃO DELITIVA E
“
MODUS OPERANDI”

3.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IMPERTINÊNCIA
– GRAVIDADE CONCRETA. – 4. ORDEM DENEGADA.

1.
Eventuais excessos cometidos por policiais militares enseja a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de, isoladamente, tornar ilegal a prisão em flagrante.

2.
O juízo fundamentou idoneamente a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública considerando o risco concreto de reiteração criminosa pelo vasto histórico criminal que o paciente ostenta, bem como, o
“
modus operandi
”
empregado com acentuado potencial lesivo da conduta
,
ao utilizar arma branca.

3.

Os predicados pessoais não ensejam a revogação da prisão, especialmente neste caso em que foi verificada a gravidade fática do delito, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT n.º 43:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
.
’”

4.ORDEM DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se

d
e
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado
pelo
Advogado
WIRAN DA SILVA

em favor de
JOSEMI JOSINO PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da

Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
que

determinou
a
conversão

d
a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no
artigo
121, § 2º c/c art. 14, II e 121 c/c art. 14, I, todos do Código Penal.

A Defesa sustentou
excesso por parte da Polícia Militar durante a diligência e

ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva
.

Por essa razão, pugnou

pela
concessão do pedido liminar
(id.
202138695
)
.

A liminar
vindicada
foi indeferida

(id.
202635676
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
203206176
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,
em parecer assim sintetizado
:

“
Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime previstos no art. 121, §2º c/c art. 14, II e art. 121 c/c art. 14, II, todos do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus alegando não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva – Alegada nulidade do flagrante por suposta ausência de fundada suspeita à realização da abordagem policial. Improcedência. Abordagem realizada durante atuação de policiamento ostensivo, devidamente motivada e justificada, inexistindo qualquer ilegalidade no ato realizado pelos agentes estatais. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea. Decisão devidamente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito – Impossibilidade de fixação de medias cautelares diversas da prisão – Decisão escorreitamente fundamentada – Pela denegação da ordem
.
”
(Sic)
(ID.
206561171
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024